Tribunal: TJPA
Processo: 0004268-10.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004268-10.2018.8.14.0032

APELANTE: CREUZA DOS SANTOS BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. RECEPTAÇÃO. CRIME PERMANENTE. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) reconhecimento da nulidade da busca domiciliar; (ii) absolvição por ausência de provas; (iii) redimensionamento da pena e aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iv) reconhecimento da prescrição retroativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é nula a prova decorrente de busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) saber se há prova suficiente para condenação por tráfico de drogas; (iii) saber se é cabível o redimensionamento da pena com aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; (iv) saber se se operou a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.

II.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso policial no domicílio da apelante, embora sem mandado judicial, foi justificado pela existência de fundadas razões indicativas da ocorrência de crime permanente, dada a notícia de receptação do produto de furto. A jurisprudência do STF admite a entrada forçada no domicílio, sem mandado, em situações de flagrante delito, desde que posteriormente justificadas.

4. A condenação por tráfico de drogas encontra-se amparada em conjunto probatório consistente, composto por boletim de ocorrência, auto de apreensão de entorpecente (15,87 g de cocaína), depoimentos policiais e laudo toxicológico, não havendo demonstração de nulidade ou inidoneidade da prova.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal exclusivamente em razão da natureza da droga, desconsiderando-se a quantidade ínfima apreendida. A jurisprudência do STJ orienta que tal fundamentação viola o princípio da proporcionalidade. Reduz-se a pena-base para o mínimo legal, de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

6. A negativa do tráfico privilegiado não se sustenta, pois a apelante é primária, possui bons antecedentes e não ficou demonstrada sua dedicação à atividade criminosa. Reduz-se a pena em 2/3, com pena definitiva fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

7. Em razão da nova pena aplicada, constata-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva, tendo transcorrido mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Aplica-se o art. 107, IV, do CP para reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva, com extinção da punibilidade da apelante.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §2º, alínea “c”, 44, §2º, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 114, II, 117, I e IV; CPP, art. 155, caput; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STJ, AgRg no REsp 1909397/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 02/03/2021; STJ, HC 869.102/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 01/10/2024; STJ, HC 937.263/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18/02/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.205.996/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12/06/2023; STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/10/2015; TJPA, Apelação Criminal 12216882, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 15/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, reconhecendo, consequentemente, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Creuza dos Santos Braga, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/Pa, que a condenou pela prática do delito disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à sanção de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 600 (seiscentos) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 23728726 - Págs. 1 a 12):

a. No mérito, reconheça a nulidade da busca domiciliar perpetrada em desfavor do acusado;

b. Em decorrência, proceda-se à absolvição do apelante da conduta tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/2006, pois não restaria nenhuma prova apta a lastrear o édito condenatório;

c. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação pelo tipo do artigo 33, seja refeita a dosimetria da pena, considerando a redução máxima do §4º do referido artigo em comento, pela inexistência de maus antecedentes ou reiteração delitiva provada nos autos;

d. Seja determinado o exame da prescrição penal retroativa, com a extinção do feito;

(...)<sic>

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 23728729 - Págs. 1 a 12).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu pelo parcial provimento do recurso (Num. 25652748 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura digital.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2.

NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

In casu
, policiais militares adentraram à casa do apelante em razão de terem sido acionados pois Eliane dos Santos Silva teria sido vítima de furto por sua amiga Cristina, a qual teria apropriado de seu celular para trocar por drogas com a recorrente, já conhecida por usuários como vendedora de drogas.

Assim, se deslocaram até o local indicado, e após a ré chegar e autorizar sua entrada, procederam buscas, nas quais foram encontradas não só o suposto aparelho furtado, como, também, entorpecente.

Pois bem. Em que pese não haja comprovação da autorização para ingresso no imóvel, entendo que os policiais estavam imbuídos de fundadas razões para tal – denúncia especificada de que a ré estava com produto oriundo de crime.

Outrossim, destaco que o delito de receptação constitui crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, fica autorizado o ingresso no domicílio suspeito sem a necessidade de ordem judicial ou expedição de mandado de busca e apreensão.

Desse modo, não há que se falar em ilicitude das provas.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. CRIME PERMANENTE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A receptação é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n . 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 3. No caso concreto, é patente que a entrada dos policiais na residência do Réu foi precedida de fundadas razões, na medida em que, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, além da denúncia anônima acerca da prática delituosa, durante o deslocamento dos policiais para o local, foi recebida notícia de que um automóvel acabara de sair do imóvel carregando parte do material furtado, sendo certo, ainda, que foram apreendidos no mesmo endereço 123Kg (cento e vinte e três quilos) de fios de cobre já desencapados e que haviam sido furtados da empresa Vítima . 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1909397 MG 2020/0322003-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Dessa feita, rechaço a preliminar.

03 –
DA ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do delito em questão, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 23728715 - Pág. 4):

(...)

No que tange à materialidade delitiva, ao analisar os elementos de informação do Procedimento Investigatório em comunhão com as provas dos autos resta comprovada a prática do crime de tráfico de drogas tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Há nos autos laudo de constatação definitiva de entorpecentes devidamente acostado no ID 63824640 - Pág. 22.

Em relação à autoria entende este juízo que esta restou devidamente comprovada em relação à denunciada CREUZA DOS SANTOS BRAGA A prova oral colhida em audiência judicial aponta de maneira inconteste a autoria à ré CREUZA DOS SANTOS BRAGA.

As testemunhas policiais ouvidas em juízo foram uníssonas a apontar a réu como autora do fato, informando de forma clara e objetiva como se deu a prisão e a apreensão do material entorpecente.

Os policiais informaram que receberam denúncia de que a ré estava com produto oriundo de crime, havendo fundadas razões de que em sua residência estaria os objetos. Assim, ao realizarem busca na residência, além dos objetos encontraram substâncias entorpecentes.

Registro que todos os policiais ouvidos apontaram a ré como pessoa conhecida pela polícia por praticar tráfico de drogas na região.

Chamo atenção que o depoimento testemunhal de policiais somente não terá valor se evidenciar que esse Servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios.

Sob esse aspecto, denoto que o(s) depoimento(s) policial(is) colecionados nos autos estão em perfeita harmonia entre si, estando de acordo com as demais provas existentes, razão pela qual, encontram-se revestidos de suficiência para embasar o decreto condenatório.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal como no presente caso. Ressalvando-se que os policiais foram ouvidos pelo MM. Magistrado, e foram unanimes em informar que o réu Macos era conhecido por ser traficante de drogas e inclusive já estava sendo monitorado pelo serviço de inteligência da Polícia Militar.

Nesse sentido:

(...)

Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de “ação múltipla” ou “conteúdo variado”.

E, no caso a ré foi presos em flagrante por guardar consigo quantidade considerável de entorpecente em sua residência.

Veja que os depoimentos dos policiais foram firmes e coesos, havendo perfeita consonância entre aquilo que foi dito no inquérito policial e os depoimentos colhidos em sede judicial sob o crivo do contraditório. Ademais, destaque-se neste ponto, não existir nos autos, nenhum único indicativo de que os policiais ouvidos como testemunhas, tivessem a intenção de inculpar falsamente os acusados, de prejudicá-los, incriminá-los injustamente ou que tivessem interesse particular na prisão ou que tivessem prestado suas declarações de forma parcial. Vale ressaltar que o testemunho policial goza fé pública e presunção de veracidade salvo prova em contrário.

Ademais, para ser destituído de valor probante é necessária prova em contrário ou exposição de motivo sério e concreto apto a demonstrar sua inidoneidade propósito ou interesse em falsamente incriminar os réus. No presente caso, nenhuma das testemunhas de acusação sequer foram contraditadas, estando seu depoimento em perfeita conformidade com as demais provas constantes dos autos.

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante mostram-se seguros, imparciais e de acordo com o narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, portanto, idôneos.

Para ratificar:

(...)

<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acercas das autorias e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 23728671 - Pág. 13);

b)

Auto de apreensão de objeto (Num. 23728660 - Pág. 27) – demonstrando que foram apreendidos com a ré os entorpecentes em questão, R$380,00 fracionados, um notebook, 4 aparelhos celulares, 2 anéis e 2 cordões;

c)

no laudo toxicológico definitivo (Num. 23728672 - Págs. 22 a 23), atestando a natureza deletéria do entorpecente – 15,87 gramas de cocaína - apreendido com a apelante;

d)

Depoimento dos policiais que participaram das diligências e prisão em flagrante dos réus – os quais encontraram no quintal da ré os entorpecentes em questão.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

03 - DA
DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR E DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 23728715 - Págs. 17 a 18):

No que tange à culpabilidade da agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –, in casu, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Conforme motivação do tópico anterior, não possui a ré antecedentes criminais.

Em relação à quantidade e à natureza da droga, com base no artigo 42 da Lei 11.343/2006, devem elas ser valoradas de modo preponderante. In casu, a nocividade da droga encontrada na residência da ré deve ser considerada (crack) e a quantidade correlata justifica a valoração negativa dela.

Assim, considerando a negativação de circunstância judicial, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, não existem atenuantes e agravante.

Na terceira fase, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda.

Resulta, portanto, a punição definitiva da ré CREUZA DOS SANTOS BRAGA em 06 (seis) anos de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o regime semiaberto (artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal).

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase da dosimetria da pena da recorrente, o juiz sentenciante, sobrepesou a natureza do entorpecente apreendido – cocaína -, fixando a pena base em 06 anos de reclusão, mais 600(seiscentos) dias-multa.

Entretanto, a exasperação da pena com base exclusiva na natureza da droga, sem analisar a quantidade apreendida, que no caso é de
15,87 gramas de cocaína
, e, por conseguinte, pequena, viola o princípio da proporcionalidade, segundo a jurisprudência do STJ. (HC n. 937.263/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 10/3/2025.);

(AgRg no AREsp n. 2.205.996/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.).

Assim, a afasto e redimensiono a pena basilar ao mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, escorreitamente, não foram identificadas atenuantes e/ou agravante de penas.

Na terceira fase, foi negado o tráfico privilegiado sob o seguinte fundamento (Num. 23728715 - Págs. 13 a 14):

Todo o cenário em que se deu a conduta delituosa, quantidade de drogas, dentre muitos outros fatores dão conta de que a ré não é, nem de longe, iniciante na vida de traficância.

Todos os policiais ouvidos em juízo apontaram a ré como conhecida traficante da região, pessoa que se dedicava a atividade criminosa.

Por esses motivos, totalmente incompatível a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Não obstante, além da quantidade de entorpecente encontrado ser ínfima, esta, por si só, não seria apta a obstar a concessão da aludida benesse.

Outrossim, não restou devidamente demonstrado nos autos sua dedicação à atividade criminosa ou que integre organização criminosa, pois, inclusive, é primária e possui bons antecedentes.

Dessa feita, faz
jus
à minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3, motivo pelo qual redimensiono a pena definitiva da recorrente para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Para corroborar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. CASOS EXCEPCIONAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A DOUGLAS.

APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA AMBOS OS PACIENTES. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Em casos de apreensão de quantidade inexpressiva de droga, a jurisprudência autoriza a aplicação da minorante, salvo se houver outros elementos que evidenciem envolvimento habitual com o tráfico.

No presente caso, a apreensão de 130 gramas de cocaína não é suficiente para afastar a aplicação da minorante, devendo esta ser aplicada em seu patamar máximo de 2/3
. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA ABSOLVER O PACIENTE DOUGLAS DA PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/06) E RECALCULAR A PENA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06), FIXANDO-A EM 1 ANO E 8

MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS

RESTRITIVAS DE DIREITOS.

(HC n. 869.102/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.) (grifei)

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

Passo o regime inicial para o aberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que o referido se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelante por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução.

04 - DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

o recebimento da denúncia ocorreu em 04/07/18 (Num. 23728673 - Pág. 7);

·

a sentença foi assinada eletronicamente em 04/04/24 (Num. 23728715 - Págs. 1 a 20);

·

ciente, o Ministério Público, permaneceu silente (Num. 23728719 - Pág. 1);

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º e 114, inciso II, todos do Código Penal)
,
a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, e, consequentemente, reconheço a
prescrição, na modalidade retroativa

da pretensão punitiva do Estado, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 02/07/2025